Tribunal: CARF
Processo: 13706.010186/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.010186/2008-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.505 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
BLANCA ELENA RIOS GOMES BICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
DECISÃO RECORRIDA. CÁLCULOS. ERRO MATERIAL.
Constatada a ocorrência de inexatidão material devida a lapso manifesto na
decisão de proferida, devem ser revistos os cálculos efetuados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
montante de R$5.000,00 e para retificar os cálculos elaborados pela autoridade julgadora de
primeira instância, remanescendo, após a presente decisão, imposto suplementar no valor de
R$311,48 a ser exigido acompanhado da multa de ofício e dos juros de mora.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.010186/2008-75
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.505 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010186/2008-75

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos foi lavrada a
notificação de lançamento, de fls. 06/11, relativa ao exercício 2006/ano-calendário
2005, em que o crédito tributário apurado foi de R$ 18.503,81 (fl. 06).
De acordo com a Descrição dos Fatos, de fls. 07/09, foram apuradas: a) Dedução
Indevida de Previdência Privada e Fapi. Glosa do valor de R$ 15.958,83, em que não
houve comprovação; b) Dedução Indevida com Despesa de Instrução. Glosa do valor de
R$ 2.198,00. Dedução não comprovada; c) Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 14.509,73, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal
para sua dedução. Dedução não comprovada – Bradesco Saúde. Dedução indevida -
Glosa dos recibos dos prestadores Dagmar Leite Celestino Tomiazi, Claudia Rodrigues
de Velasco e Rafael Duccini Ultra, por falta de identificação dos beneficiários dos
serviços.
Inconformada, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/04, juntamente com os
demais documentos, alegando, em síntese, que as despesas médicas declaradas foram
realizadas e os recibos apresentados, solicitando aos profissionais pagos que emitissem
segunda via dos recibos com mais esclarecimentos a fim de evitar dúvidas quanto às
despesas deduzidas. As contribuições previdenciárias também foram feitas no valor de
R$ 10.458,83, conforme o comprovante em anexo do Banco Bradesco Vida e
Previdência e no valor de R$ 5.500,00. conforme o Comprovante do Banco do Brasil
Brasilprev em anexo. Acosta comprovantes de pagamento no valor total de R$ 9.486,00
da instituição de ensino Liceu Franco Brasileiro, onde o dependente da contribuinte
estuda. Por fim, acrescenta que a própria legislação do imposto de renda permite as
deduções com despesas médicas sem limites, de instrução, no limite deduzido, e com os
planos de previdência PGBL, no limite de 12% do total dos rendimentos.
O colegiado de primeira instância restabeleceu integralmente as deduções de
previdência privada e de despesas com instrução e parcialmente de despesas médicas, em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO A TÍTULO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI.
É cabível a dedução de contribuição à previdência privada/FAPI quando devidamente
comprovada e dentro do limite de 12% (doze por cento) do total dos rendimentos
tributáveis.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Inexistindo a comprovação de todas as despesas mediante documentação hábil e idônea,
cabe manter parte da infração tributária lançada.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis, até o limite previsto na legislação, os valores de despesas realizadas
com instrução do interessado ou de seus dependentes desde que comprovados com
documentos que atendam aos requisitos da legislação.
Ciente do acórdão da DRJ em 05/08/2013, o(a) contribuinte, em 09/08/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas nos autos
b) falta de dedução do imposto pago na apuração e cálculo realizado
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.505 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010186/2008-75

Posteriormente, a contribuinte voltou a se manifestar nos autos, informando que
recorrera integralmente da exigência.
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio remanesce sobre a dedução de despesas médicas glosadas por falta de
comprovação (Bradesco Saúde) e por falta de identificação do beneficiário do serviço (Rafael
Ultra).
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Na apreciação dos documentos juntados à impugnação, o colegiado de primeira
instância manteve parcialmente as glosas, registrando:
No caso em tela, cumpre observar que o recibo, de fl. 23, referente ao profissional
Rafael Duccini Ultra não discrimina a quem teriam sido prestados os serviços
odontológicos, tal como asseverado pela malha na notificação de lançamento, de fl. 09.
Sendo assim, cumpre manter a glosa no valor de R$ 5.000,00.
...
Quanto ao Bradesco Saúde, cumpre acatar as despesas referentes à contribuinte (R$
767,37)e seu dependente André Rios Gomes Bica (R$ 179,71), no montante de R$
947,08, conforme discriminado no documento de fl. 18.
Em relação à despesa com Rafael, é de se dar razão à contribuinte. O recibo
juntado atesta que a contribuinte foi a paciente do tratamento (fl.23). Dessa feita, a glosa do valor
de R$5.000,00 deve ser cancelada.
Em relação a Bradesco Saúde, a contribuinte informou gastos de R$2.079,74 na
declaração de ajuste (fl.40).
À vista do documento de fl.18, a autoridade julgadora de primeira instância
apontou que seriam restabelecidas as despesas da contribuinte e do dependente declarado (André
Bica, fl.40), conforme destaque acima.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.505 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010186/2008-75

O documento comprobatório apresentado consigna gastos com plano de saúde
terceiros (Domingos Bica e Rafael Bica), não informados como dependentes na declaração
objeto da autuação.
Embora tenha se manifestado no sentido de que estaria recorrendo de todo o
crédito mantido, a recorrente não apontou em seu recurso qualquer alegação no tocante a essas
despesas.
A teor da legislação de regência, citada na autuação e reproduzida na decisão
recorrida, somente são dedutíveis as despesas médicas próprias da contribuinte e as dos
dependentes informados na declaração de ajuste e, portanto, não vejo reparos a se fazer à decisão
recorrida nesse tocante.
Quanto ao demonstrativo elaborado na decisão recorrida, que apontou imposto
suplementar remanescente no valor de R$6.028,05, é de se dar razão a contribuinte.
Da leitura daquela decisão, extrai-se, que, do valor total glosado na autuação, de
R$32.666,56, o colegiado de primeira instância restabeleceu deduções no montante de
R$26.533,91, mantendo a glosa de R$6.132,65, correspondente, como já visto, a despesas com
Bradesco Saúde (R$1.132,66) e com Rafael Ultra (R$5.000,00).
Ora, o imposto suplementar decorrente dessas glosas é de R$1.686,48 e não de
R$6.028,05, como apontado na decisão recorrida. É possível verificar que o demonstrativo
elaborado na decisão recorrida apresenta erro no cálculo do imposto devido, além de não ter
levado em conta o imposto a pagar declarado, de R$2.966,57. Trata-se em verdade de inexatidão
material, que deve ser aqui corrigida.
Portanto, o demonstrativo elaborado na decisão recorrida merece ser revisto.
Isto posto e tendo em vista o restabelecimento neste voto da despesa médica no
valor de R$5.000,00, com manutenção da glosa da despesa de R$1.132,65, o imposto
suplementar remanesce no valor de R$311,48.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no montante de R$5.000,00 e para retificar os
cálculos elaborados pela autoridade julgadora de primeira instância, remanescendo, após a
presente decisão, imposto suplementar no valor de R$311,48 a ser exigido acompanhado da
multa de ofício e dos juros de mora.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 97
DF CARF MF
Original